Tribunal: TRF3
Processo: 5021241-26.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-25

Inteiro teor:
84/151)

5021241-26.2018.4.03.6100

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 25/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A efetiva desatenção do embargante quanto aos rigores do discurso do artigo 1.022 do CPC/2015 se revela ictu oculi, tendo em vista que o acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

2. A pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016). É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021241-26.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: JARDIM ESCOLA INFANTIL XERETA BABY LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: SAMANTA DE OLIVEIRA - SP168317-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS PIRES CHAVES - SP335242-A, SAMARA DA SILVA ARRUDA - SP370317-A, CELIA APARECIDA LUCCHESE - SP55203-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021241-26.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: JARDIM ESCOLA INFANTIL XERETA BABY LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: SAMANTA DE OLIVEIRA - SP168317-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS PIRES CHAVES - SP335242-A, SAMARA DA SILVA ARRUDA - SP370317-A, CELIA APARECIDA LUCCHESE - SP55203-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pelo CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 3a REGIÃO, em face de acórdão proferido por esta Sexta Turma, em 3/10/2019, no julgamento de agravo interno interposto pela referida autarquia, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 10/5/2019 que deu provimento à apelação da autora JARDIM ESCOLA INFANTIL XERETA BABY LTDA.-ME, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir a contratação de nutricionista como responsável técnico pela escola, bem como de exigir a inscrição/cadastro no Conselho Regional de Nutrição para o exercício das atividades previstas em seu objeto social, e de aplicar qualquer penalidade ou efetuar a cobrança de valores em decorrência da ausência de cadastro.

A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.

Sustenta o CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 3a REGIÃO/embargante, para fins de prequestionamento, que há omissão quanto a ausência de pronunciamento sobre a superação da jurisprudência do STJ que foi colacionada; sobre julgados do STF que elenca; sobre dispositivos constitucionais e legais que enumera, todos no sentido de que a responsabilidade técnica de um serviço de alimentação é privativa de profissional nutricionista.

Foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5021241-26.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: JARDIM ESCOLA INFANTIL XERETA BABY LTDA - ME

Advogado do(a) APELANTE: SAMANTA DE OLIVEIRA - SP168317-A

APELADO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 3 REGIAO

Advogados do(a) APELADO: VINICIUS PIRES CHAVES - SP335242-A, SAMARA DA SILVA ARRUDA - SP370317-A, CELIA APARECIDA LUCCHESE - SP55203-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo,

Relator:

O acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando - em face do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

A ementa do julgado é clara e cristalina quanto ao posicionamento adotado por esta Turma no que concerne à questão aventada no recurso:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. CONSELHO DE CLASSE. ARGUMENTOS QUE NÃO ABALAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO VERGASTADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS DA 3a REGIÃO, nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática proferida por este Relator em 10/5/2019 que deu provimento à apelação da autora JARDIM ESCOLA INFANTIL XERETA BABY LTDA.-ME, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir da impetrante a contratação de nutricionista como responsável técnico pela escola, bem como de exigir a inscrição/cadastro no Conselho Regional de Nutrição para o exercício das atividades previstas em seu objeto social, e de aplicar qualquer penalidade ou efetuar a cobrança de valores em decorrência da ausência de cadastro.

2. A Lei no 6.839/80 (que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões), artigo 1o, elege a “atividade básica” como critério definidor do conselho competente para a devida fiscalização, sendo certo que do contrato social da empresa autora consta que seu objetivo é o ramo de Escola Infantil, restando nítida a ausência da prática de atividades básicas relativas à prestação de serviços compreendidos no âmbito da profissão de nutricionista, regulamentada pela Lei no 6.583/78, de modo que a exigência da manutenção de cadastro perante o respectivo órgão, bem como a contratação de profissional nutricionista, é desarrazoada. Caso prosperasse o intento do Conselho, todos os estabelecimentos existentes no território nacional que servissem refeições deveriam abrigar em seus quadros profissionais um nutricionista, o que, obviamente, escapa de qualquer razoabilidade.

3. Precedentes: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/ REEXAME NECESSÁRIO - 5019808-84.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI, julgado em 15/03/2019, Intimação via sistema DATA: 21/03/2019; TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 371432 0000541-51.2017.4.03.6100, Desembargador Federal MAIRAN MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 27/06/2018; TRF 3a Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 370956 - 0020447-61.2016.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO PAULO SARNO, julgado em 01/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/02/2018.

4. Agravo interno improvido”.

O que o embargante pretende, na verdade, é emprestar efeito infringente ao recurso, para que seja rediscutido o mérito da questão que alega ter sido objeto de omissão, providência incompatível com a sua natureza.

Dessa forma, as razões veiculadas nos embargos de declaração, a pretexto de sanarem suposto vício no julgado, demonstram, na verdade, o mau emprego do recurso, que no ponto é de manifesta improcedência. Deveras, a pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016).

É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016).

Destarte, ausente qualquer omissão, estes aclaratórios não se prestam a compelir a Turma a se debruçar novamente sobre a questão nele ventilada para abrir à parte o prequestionamento. Ou seja, é inviável o emprego dos aclaratórios com propósito de prequestionamento se o aresto embargado não ostenta qualquer das nódoas do atual artigo 1.022 do CPC/15 (STJ, EDcl no AgInt no MS 23.784/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018).

Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE DESVIRTUAMENTO DOS DECLARATÓRIOS PARA OUTRAS FINALIDADES QUE NÃO A DE APERFEIÇOAMENTO DO JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A efetiva desatenção do embargante quanto aos rigores do discurso do artigo 1.022 do CPC/2015 se revela ictu oculi, tendo em vista que o acórdão embargado tratou com clareza da matéria recursal, com fundamentação suficiente para seu deslinde, nada importando que a parte discorde da motivação ou da solução dada em 2a instância.

2. A pretensão de reexame do julgado em sede de embargos de declaração sem que se aponte qualquer dos defeitos do artigo 1.022, revela a impropriedade dessa via recursal (STJ, EDcl. no REsp. 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTAVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. 17/03/2016, DJ 29/03/2016). É que "não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado" (STF, RE 721149 AgR-ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 24-08-2016 PUBLIC 25-08-2016). ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.